Tribunal: TJBA
Processo: 0808173-40.2015.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ADRIANA SALES BRAGA
Órgão julgador: ADRIANA SALES BRAGA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-29
Data de publicação: 2023-09-29

Inteiro teor:
.

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0808173-40.2015.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE SALVADOR

Advogado(s)
:

APELADO: ORDEM TERCEIRA SECULAR DE SAO FRANCISCO

Advogado(s)
:
RODRIGO MAGALHAES FONSECA, TAINA GRISI PESSOA PEREIRA DE BULHOES CARVALHO

APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. DIREITO CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. COBRANÇA DE IPTU E TRSD. EXERCÍCIOS DE 2012 E 2013. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. VIA ADEQUADA. INTELIGÊNCIA DA SUMULA 393 DO STJ. IMUNIDADE TRIBUTÁRIA. IPTU. TEMPLO DE QUALQUER CULTO. CABIMENTO. INTELIGÊNCIA DO ART. 150, INCISO VI, ALÍNEA 'B' E § 4º, DA CF/88. RECONHECIMENTO ADMINISTRATIVO COM EFICÁCIA RETROATIVA. SENTENÇA CONFIRMADA NO PARTICULAR. TRSD. NÃO INCIDÊNCIA. NORMA DO INCISO VI DO ART. 163 DO CTRMS. INTRODUÇÃO EM 2014, APÓS A CONSTITUIÇÃO DOS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS OBJETOS DA LIDE. AUSÊNCIA DE PROVA QUANTO AO ENQUADRAMENTO LEGAL NO CASO CONCRETO. IMÓVEL NÃO AFETADO AO EXIGIDO SERVIÇO OU PRÁTICA DA FINALIDADE INSTITUCIONAL, CONQUANTO SE PRESUMA A REVERSÃO DOS SEUS FRUTOS AO IMPLEMENTO DOS FINS INSTITUCIONAIS. INTERPRETAÇÃO EXPRESSA E LITERAL DA NORMA QUE SE EXIGE, NOS TERMOS DO ART. 111 DO CTN. RECONHECIMENTO POR SENTENÇA A QUE SE IMPÕE REFORMA. CONSTITUCIONALIDADE DA TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA. SERVIÇO ESPECÍFICO E DIVISÍVEL. COBRANÇA DEVIDA. BASE DE CÁLCULO. RECONHECIMENTO. ENTENDIMENTO CONSOLIDADO NAS SÚMULAS VINCULANTES Nº 19 E 29, DO STF. PRECEDENTES DESTA EGRÉGIA CORTE. REGULARIDADE DO TRIBUTO RECONHECIDA. RECURSO PROVIDO EM PARTE. SENTENÇA REFORMADA PARCIALMENTE.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº
0808173-40.2015.8.05.0001
, originários da 13ª Vara da Fazenda Pública desta Capital, figurando como apelante,
MUNICÍPIO DE SALVADOR
e como apelada,
ORDEM TERCEIRA SECULAR DE SÃO FRANCISCO DA BAHIA
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
DAR PROVIMENTO PARCIAL AO RECURSO
, nos termos do voto da relatora.